Tribunal: TJDFT
Processo: 0715089-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715089-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINALDO PEREIRA DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDINALDO PEREIRA DE MELO contra decisão (Id. 123061904 dos autos no 0713362-42.2022.8.07.0016) que, na ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo ora agravante em face de DISTRITO FEDEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência quanto à determinação de fornecimento do medicamento IPILIMUMABE e deferiu parcialmente o pedido para determinar o fornecimento da medicação NIVOLUMABE, pelo prazo de seis meses, contados do início do tratamento, ressalvando que a continuidade deste fica condicionada à apresentação de relatório semestral, a ser elaborado pelo médico assistente. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se no Id. 42037460 informando que nos autos no 0713362-42.2022.8.07.0016 foi proferida sentença extinguindo o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IX, do CPC, razão pela qual oficia para que seja declarado prejudicado o presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, ante a perda superveniente do objeto. Com efeito, compulsando os autos de origem, verifica-se que a Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da defesa técnica do autor, peticionou informando sobre o óbito ocorrido em 08/07/2022 (Certidão de Óbito de Id. 131632163 dos autos de origem) e pleiteou a extinção do processo, sem análise de mérito, pela perda superveniente do interesse processual, nos termos do artigo 485, incisos VI e IX, do CPC. Por conseguinte, foi proferida nos autos de origem a sentença de Id. 133616006, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IX, do CPC. Portanto, diante do julgamento da ação principal, houve a perda de objeto do presente recurso, que restou prejudicado. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o presente recurso, DELE NÃO CONHECENDO, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão da extinção por sentença da ação que o originou. I. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora